Tribunal: TJSP
Processo: 1018972-05.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Títulos de crédito - Alegação de erro e obscuridade - Rejeição – Matérias devidamente conhecidas, analisadas e fundamentadas – Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito

Ementa:
Embargos de declaração – Títulos de crédito - Alegação de erro e obscuridade - Rejeição – Matérias devidamente conhecidas, analisadas e fundamentadas – Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ – CPC/ 2015, art. 1025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018972-05.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., é embargado INTERGÁS -
INDÚSTRIA DE GASES LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018972-05.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 13327 - CB
2
Embargos de Declaração Cível no 1018972-05.2017.8.26.0002/50000
Embargante: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Embargado: Intergás - Indústria de Gases Ltda
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível Foro Regional II Santo Amaro
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13327
Embargos de declaração Títulos de crédito - Alegação de
erro e obscuridade - Rejeição Matérias devidamente
conhecidas, analisadas e fundamentadas
Intuito de
revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -
Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa
de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das
questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C.
STF e C. STJ
CPC/ 2015, art. 1025
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Air Liquide
Brasil Ltda em relação ao v. acórdão de fls. 968/975 do apenso, que deu parcial
provimento ao recurso por ela interposto.
Alega-se neles que o aresto embargado padece de erro e
obscuridade, consistentes nos seguintes pontos: indevida aplicação de juros
moratórios a partir do depósito judicial; reconhecimento indevido do decaimento
recíproco (fls. 1/3).
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do CPC/2015).
Houve a devida análise e fundamentação acerca da aplicação
dos juros moratórios, que são incidentes no caso, pois o depósito judicial recebe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018972-05.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 13327 - CB
3
apenas atualização monetária e juros remuneratórios. Também houve a devida
fundamentação acerca do reconhecimento do decaimento recíproco; segue
reprodução de trecho do v. acórdão embargado:
“(...) E daqueles títulos que foram encaminhados a protesto e protestados, quais sejam as duplicatas
de no 35189, 35190, 33792, 49616 e 49612 (fls. 205, 203, 207, 199 e 201), os juros moratórios são
devidos, mas a partir do termo de constituição em mora, pois que anteriormente também não fora a
sacada constituída em mora, de modo que as notas de débitos emitidas (fls. 206, 204, 208, 200 e
202) são devidas por valores menores, apurados a partir da data do protesto, e até o trânsito em
julgado, já que houve depósito judicial para fins de sustação dos efeitos do protesto, comportando
declaração parcial de inexigibilidade, tópico em que o recurso da requerida é parcialmente
acolhido. Nessa quadra, em suma, segue reconhecida inexigibilidade de juros moratórios em
relação aos títulos pagos em cartório, e de parcial inexigibilidade em relação aos títulos
protestados. No que tange ao aditamento de fls. 252/254, segue reconhecida a exigibilidade dos
títulos protestados, pois emitidos pelo valor das notas fiscais de fornecimento, sendo que no valor de
face não estão incluídos juros moratórios. Todavia, diante dos princípios da economia e utilidade
que vigem no processo, e a vista do valor depositado nos autos (fls.762), adequado às circunstâncias
é declaração de quitação, que segue declarada para os efeitos legais, autorizado em decorrência
levantamento pela sacadora, a requerida, do aludido valor, e cancelado em definitivo os protestos.
O ônus decaimento é recíproco, comportando provimento o recurso da requerida também nessa
questão, pois o pedido deduzido pela autora é de reconhecimento de inexigibilidade total dos juros
moratórios, bem como de condenação da requerida ao pagamento de indenização, nos termos do
art. 940 do Código Civil, este último rejeitado na origem, e do qual não recorre. Incidindo o NCPC,
art. 86, “caput”, arcam as partes em proporção com custas e despesas processuais, e cada qual com
honorários advocatícios dos advogados da parte contrária. E o critério da sentença, de
arbitramento pelo NCPC, art. 85, § 8o, é o adequado na espécie, já que pela incidência do NCPC,
art. 85, § 2o e incisos o valor mínimo que resultaria em função do valor da ação de R$ 185.601,91,
remeteria a montante desproporcional à prevenção de enriquecimento de um beneficiado em
detrimento da parte devedora, de modo que na consideração dos vetores de avaliação e o trabalho
em ambas as instâncias o valor de R$ 2.500,00 da sentença segue elevado para R$ 8.000,00, devido
por cada uma das partes aos advogados da parte contrária; o valor comporta atualização
monetária pela tabela de débitos judiciais da data deste julgamento, acrescendo-se juros de mora
legais da data do trânsito em julgado (NCPC, art. 85, § 14). É vedada compensação (NCPC, art. 85,
§ 14) (...)”.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018972-05.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 13327 - CB
4
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir
na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do
CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado
a mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007,
DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de
prequestionar dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no
REsp 538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018972-05.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 13327 - CB
5
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)